Tribunal: TJMT
Processo: 1018467-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1018467-95.2021.8.11.0000
Agravante: RENE NUNES DA SILVA
Agravado: MUNICIPIO DE CUIABA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENE NUNES DA SILVA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública no 1047300-34.2020.8.11.0041, movida pelo MUNICIPIO DE CUIABA, que deferiu a tutela de urgência, determinando aos Requeridos a desocupação da área pública, com a consequente demolição e remoção das construções, existentes no local, sob pena de multa diária de um mil reais.
O Juízo a quo consignou o impedimento de exploração, promoção ou permissão de quaisquer atividades danosas no local.
Inicialmente, pugna o Agravante pela concessão da assistência judiciária gratuita.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, não obstante a alegação de que a ocupação em bem de uso comum teriam ocorrido ao arrepio da legislação municipal, os comércios possuem alvará de localização, alvará sanitário, alvará dos bombeiros e alvará de funcionamento.
Argumenta que, no local, existem doze pessoas praticando atividade comercial, todavia, o Agravado teria indicado no polo passivo, somente sete pessoas.
Assevera que, as pessoas que ali se encontram, exercem a posse na área há mais de quarenta anos.
Afirma que, mostra-se imprescindível a realização de prova pericial, até mesmo para se aferir se de fato, a área pertence ao Município.
Aduz que, os ocupantes da área não foram previamente consultados acerca da pretensão de desocupação pelo Município.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que, o Município de Cuiabá moveu ação civil pública em desfavor dos supostos invasores de bem imóvel reservado à praça “E”, do Loteamento Coophamil, localizada no Bairro Cidade Verde.
Conforme consignado pela Prefeitura, trata-se de ocupação irregular de área pública de propriedade do Município, consoante matrícula do imóvel no 10868, perante o Cartório do Sétimo Ofício da Capital.
No dia 17/03/2017, as pessoas que ali se encontravam, foram autuadas, sendo lavrados autos de infrações, consignando que, não obstante a expedição de alvará de localização e funcionamento, estes necessitavam da outorga de concessão de uso, expedida pela Prefeitura.
E em que pese a determinação de interrupção das atividades e demolição das obras, os ocupantes não atenderam à determinação do Poder Público até o ano pretérito, motivo que ensejou a propositura da demanda originária.
Pois bem.
Inicialmente, determino a intimação do Agravante, para que comprove a condição de hipossuficiência, mediante a juntada de documentos, tal como as últimas três declarações do imposto de renda; postergando a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça por ocasião da apreciação do mérito do presente recurso.
Superada tal questão, passo à análise do pedido de concessão do efeito ativo.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, evidencia-se a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, em sede de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
No caso dos autos, evidencia-se que, particulares estão a exercer atividade econômica em bem de uso comum do povo, sem permissão do poder concedente.
Todavia, necessário ressaltar que é vedado ao Poder Público, o exercício de comportamento contraditório.
Em princípio, se a Prefeitura Municipal expediu alvará de funcionamento, tinha ciência de que os particulares estavam a exercer atividade econômica em área pública.
Ademais, inexiste indício de que o Poder Público irá promover qualquer destinação à praça pública, ante a notícia que no local foram edificados doze estabelecimentos comerciais.
Destarte, por ora, recomendável que as partes busquem a autocomposição, para que os particulares que exercem a detenção da área obtenham a permissão de uso perante o Poder concedente.
De mesmo modo, não se verifica o risco de dano ao Poder Público, tendo em vista que os Requeridos exercem a posse na área há longa data, inexistindo, conforme ressaltado, qualquer indício de que o Município visa a retomar a posse da área para promover qualquer destinação ao bem imóvel.
Posto isso, face a presença da probabilidade do direito e do risco de dano, a decisão agravada comporta sobrestamento.
Ante o exposto, defiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravante, para comprovar a condição de hipossuficiência, facultando-lhe a juntada de documentos.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator